Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732389-16.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLAMI LEITAO LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte recorrente para manifestação acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões de ID 62246388, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.